Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722288-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0700116-46.2017.8.07.0018, em que litiga com BANCO DAYCOVAL S.A., que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 27201307), a agravante relata que a ação de execução está amparada em contrato de empréstimo consignado celebrado por SIDNEI JOSÉ KRONEMBERGER, tendo sido redirecionada a cobrança em seu desfavor, em razão do falecimento do mutuário, com quem era casada no regime de comunhão universal de bens, embora não tenha participado da contratação ou sido beneficiada direta ou indiretamente pelo empréstimo. Narra ter sido realizada a pesquisa no SISBAJUD no valor de R$596.904,46, resultando no bloqueio de R$36.808.22 junto à CEF e R$169,28 no BB. Aduz não ter sido observado pelo Juízo a quo a jurisprudência do STJ sobre a matéria, uma vez que os valores bloqueados junto à CEF são oriundos de empréstimo consignado que foi contratado para a manutenção da subsistência da agravante e da sua família. Diz que, em razão da pandemia, a agravante, que é arquiteta, viu-se impossibilitada de exercer a sua profissão de forma autônoma e ainda teve seu contrato de trabalho com o UniCeub reduzido de 40 horas semanais para 16 horas, importando em redução dos rendimentos em 60%. Relata ter contraído o empréstimo consignado (R$45.000,00) em 29/03/21 e, após a amortização do saldo devedor (R$6.086,2) e o pagamento de outras despesas, foi realizado o bloqueio do valor de R$36.808.22 no dia 30/03/21. Faz considerações sobre a impenhorabilidade da verba (art. 833, IV e X do CPC), tanto por ser decorrente de empréstimo consignado, como pelo fato de que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos. Defende que, como viúva meeira, responde por apenas 50% da dívida, havendo excesso de execução. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o provimento do recurso, para determinar a desconstituição da penhora realizada nas contas bancárias da agravante, haja vista a impenhorabilidade, bem como para que seja reconhecido o excesso de execução, com a consequente redução de constrições para 50% do valor pleiteado pelo agravado, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado e de violação ao princípio da intranscendência da pena, art. 5o, XLV, da CF/88. Preparo comprovado (ID 27205009). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A agravante requereu, em sede liminar no presente recurso, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; contudo, observo que o Juízo a quo, ao rejeitar a impugnação apresentada pela agravante ao argumento de que não foi comprovado que as verbas são necessárias à sua manutenção e da sua família, determinou que a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados seja realizada após a preclusão da decisão. No que tange à alegação de excesso à execução, cumpre destacar que restou consignado na decisão agravada que (ID 92830702): a responsabilidade legal da executada restou limitada à sua meação, de modo que somente poderão ser objeto de constrição os valores que não excedam a tal percentual, como ocorreu na hipótese dos autos. Destarte, neste contexto e ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ou, ainda, a utilidade/necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator